Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710649-45.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Suzana de Matos Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 119995332 do processo de referência) que, na ação obrigação de fazer ajuizada por Suzana de Matos em desfavor do agravante, processo n. 0703617-32.2022.8.07.0004, deferiu tutela de urgência formulada para determinar a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da autora, sem necessidade de compensação e sem qualquer redução salarial, até decisão final. Pede o ente distrital, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, a imediata reforma da decisão agravada. Afirma presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano aos cofres públicos. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos mesmos moldes. Sem preparo por isenção legal (art. 1007 §1o, do CPC). Por decisão unipessoal, ao Id 34367221, foram sobrestados os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso pelo colegiado. A agravada interpôs agravo interno (Id 35146555) contra a decisão unipessoal dessa Relatoria. Requer seja reformada a decisão concessiva de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar dos argumentos aduzidos pela recorrente para modificar a r. decisão vergastada, identifico nesta fase processual a superveniente perda do interesse recursal. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 133278366 do processo de referência). O processo foi extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento e respectivo agravo interno interpostos. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e seu respectivo agravo interno, porquanto prejudicados, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora